Tribunal: TJES
Processo: 0000563-45.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000563-45.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DOS SANTOS RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (417)
Nº
0000563-45.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: WILEN DE BARROS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4.
Embargos providos,
com
efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (417)
Nº
0000563-45.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: WILEN DE BARROS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILEN DE BARROS
em face do Acórdão (ID 4393648), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em favor de Cleiton dos Santos Ribeiro e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor de Fabrício Barros de Jesus.

O advogado dativo, Wilen de Barros, peticionou em causa própria (ID 4809559), aduzindo omissão no acórdão, uma vez que não teria fixado os honorários advocatícios em seu favor. Deste modo, requer a fixação dos honorários de defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão ao
Embargante.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Esclareço que a nomeação do recorrente ocorreu por meio da decisão de fl. 114 dos autos físicos, sendo o ora embargante o defensor dativo de ambos os réus. Em sentença, foram fixados os honorários advocatícios pela atuação em 1º grau de jurisdição, restando ausente, apenas, o arbitramento dos honorários em decorrência da atuação em segundo grau.

Destaco, que não há acordo firmado entre o Poder Público, a Defensoria e a Seccional da OAB deste Estado, ou mesmo Tabela instituída pelo Poder Judiciário Estadual para se determinar o quanto deve ser aferido de honorários advocatícios em razão de cada ato praticado.

Assim, tendo como base as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 984, e o posicionamento sustentado pelas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, do Código de Processo Penal).

Deste modo, em razão do diminuto trabalho desenvolvido pela advogada embargante, ainda que atuando na defesa de dois réus, entendo como justo a fixação de honorários advocatícios no valor de
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)